Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-37.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000536-37.2017.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIMUNDO ALVES BORGES

Advogado(s)
:
RAFAEL MAGALHAES BRAGA, GRAZIELE LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, PLORIVALDO MENDES DE ARAGAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE ASSINATURA OU AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. DILIGÊNCIA JUDICIAL PARA CONFIRMAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CORROBORADA PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter executado serviços de construção de dois bueiros para o Município de Ipirá, sem receber a contraprestação correspondente.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de prova suficiente da contratação e da efetiva execução dos serviços, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando a existência de contratação verbal e defendendo a aplicação do princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar se restou comprovada a execução de serviços pelo autor em favor da Administração Pública, apta a ensejar a condenação do ente público ao pagamento da contraprestação alegada, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, o documento apresentado pelo autor consiste em solicitação de despesa desacompanhada de assinatura ou autorização administrativa, circunstância que impede seu reconhecimento como prova idônea da constituição de obrigação contra a Administração Pública.

A prova testemunhal produzida não confirmou a execução dos serviços descritos na petição inicial, limitando-se a afirmar que o autor eventualmente prestava serviços ao Município.

Ademais, diligência determinada pelo juízo de origem junto à Secretaria de Infraestrutura do Município não confirmou a execução da obra alegada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de indenização ao particular mesmo na ausência de contrato administrativo formal, desde que comprovada a efetiva execução da obra ou do serviço e o benefício auferido pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa.

Todavia, a aplicação desse entendimento pressupõe prova inequívoca da execução do serviço ou da obra, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Inexistindo prova da prestação do serviço alegado, não há fundamento jurídico para a condenação da Administração Pública ao pagamento pretendido.

O pedido de indenização por danos morais também não merece acolhimento, uma vez que o mero inadimplemento contratual, quando existente, não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO

A ausência de contrato administrativo formal não impede, em tese, a indenização ao particular pelos serviços prestados à Administração Pública, desde que comprovada a efetiva execução da obra ou do serviço e o benefício auferido pelo ente público. Inexistindo prova da prestação do serviço alegado, não se configura enriquecimento sem causa da Administração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000536-37.2017.8.05.0106
, em que figuram como
apelante, EDIMUNDO ALVES BORGES
e como
apelado, MUNICIPIO DE IPIRA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimentos ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1